Tribunal: STM
Processo: 7000762-98.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 290 DO CPM PELA CONTIDA NOS ARTIGOS 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. UNANIMIDADE. I - O princípio da especialidade veda a aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), inserido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao CPP comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense. II - Ademais, caso fosse admitida a sua concessão, tal benefício não seria possível, em virtude das seguintes razões: a) o ANPP não constitui direito subjetivo do Investigado e, dessa forma, deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as especificidades do caso concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal; e b) o pedido supramencionado encontra-se maculado pela preclusão temporal, uma vez que é um instituto substitutivo da ação penal, o qual não pode ser celebrado em fase recursal. III - Quanto à tese referente à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso, ante a ineficácia absoluta do meio empregado - ínfima quantidade de entorpecente apreendido, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de considerar que não há que falar em aplicação do princípio da insignificância quando os bens jurídicos amparados pela norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus princípios basilares. (STM. Apelação 7000009-78.2022.7.00.0000. Rel Min. Leonardo Puntel. Julgado em 23.6.2022. Publicado em 10.8.2022). IV - Não merece prosperar a tese da ausência de perigo efetivo de lesão. Fato é que o art. 290 do CPM encontra-se previsto no capítulo sobre os crimes contra a saúde pública. Cabe asseverar que a criminalização da conduta busca proteger a regularidade, a disciplina, a ordem e a hierarquia das instituições militares. Assim, não restam dúvidas quanto ao perigo de lesão, não restrito à vida privada do seu autor, mas também a toda coletividade. V - A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar. Logo, inaplicáveis ao caso as regras contidas na Lei nº 11.343/2006 no âmbito desta Justiça especializada. VI - Não cabe reclassificação do crime do art. 290 do CPM para os constantes nos tipos penais do art. 202 (embriaguez em serviço) ou do art. 291, parágrafo único, inciso I (receita ilegal), ambos do CPM, por serem tipos penais diversos, com condutas totalmente distintas das elencadas no caput do art. 290 do CPM. VII - Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/04/2024 A
18/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000762-98.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUAN CONTREIRA DOMINGUES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, A FIM DE MANTER INCÓLUME A
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000762-98.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: LUAN CONTREIRA DOMINGUES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
ÁREA
MILITAR.
ART.
290
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR
(CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO
PRÓPRIO. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA DO ART. 290 DO CPM PELA CONTIDA NOS ARTIGOS 202
OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. UNANIMIDADE.
I - O princípio da especialidade veda a aplicação do instituto do ANPP no
âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do
Código de Processo Penal (CPP), inserido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro
de 2019, limita-se somente ao CPP comum, não sendo possível sua aplicação
subsidiária no âmbito da Justiça Castrense.
II - Ademais, caso fosse admitida a sua concessão, tal benefício não seria
possível, em virtude das seguintes razões: a) o ANPP não constitui direito
subjetivo do Investigado e, dessa forma, deve ser proposto pelo Ministério
Público conforme as especificidades do caso concreto, ao ser considerado
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal; e b) o
pedido supramencionado encontra-se maculado pela preclusão temporal, uma
vez que é um instituto substitutivo da ação penal, o qual não pode ser celebrado
em fase recursal.
III - Quanto à tese referente à possibilidade de aplicação do princípio da
insignificância ao caso, ante a ineficácia absoluta do meio empregado - ínfima
quantidade de entorpecente apreendido, a jurisprudência desta Corte Superior é
pacífica no sentido de considerar que não há que falar em aplicação do
princípio da insignificância quando os bens jurídicos amparados pela norma
são, além da saúde pública, a própria regularidade e a permanência das
Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus
princípios basilares. (STM. Apelação 7000009-78.2022.7.00.0000. Rel Min.
Leonardo Puntel. Julgado em 23.6.2022. Publicado em 10.8.2022).
7000762-98.2023.7.00.0000
40001360440 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - Não merece prosperar a tese da ausência de perigo efetivo de lesão. Fato é
que o art. 290 do CPM encontra-se previsto no capítulo sobre os crimes contra
a saúde pública. Cabe asseverar que a criminalização da conduta busca proteger
a regularidade, a disciplina, a ordem e a hierarquia das instituições militares.
Assim, não restam dúvidas quanto ao perigo de lesão, não restrito à vida
privada do seu autor, mas também a toda coletividade.
V - A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o
condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge
bens jurídicos de relevo para a vida militar. Logo, inaplicáveis ao caso as regras
contidas na Lei nº 11.343/2006 no âmbito desta Justiça especializada.
VI - Não cabe reclassificação do crime do art. 290 do CPM para os constantes
nos tipos penais do art. 202 (embriaguez em serviço) ou do art. 291, parágrafo
único, inciso I (receita ilegal), ambos do CPM, por serem tipos penais diversos,
com condutas totalmente distintas das elencadas no caput do art. 290 do CPM.
VII - Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo e, no mérito, negar-lhe provimento, a
fim de manter incólume a Sentença condenatória prolatada pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar. Presidência do
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Giovanni Rattacaso.
Brasília, 18 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo ex-Soldado do Exército (ex-
Sd Ex) Luan Contreira Domingues, com vistas a reformar a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM) que, por maioria, julgou procedente a Denúncia e condenou o
Acusado à pena de 1 ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal
Militar (CPM) – guardar substância entorpecente em local sujeito à administração militar,
7000762-98.2023.7.00.0000
40001360440 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar substância
entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica, com direito ao sursis pelo prazo
de 2 anos, além do direito de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar (MPM) ofertou Denúncia contra o ora Apelante
em 13.1.2022. Narra a Inicial Acusatória que, em 21.9.2021, por volta das 13h30, o ex-Sd
Contreira foi flagrado portando substância entorpecente no interior da 8ª Brigada de
Infantaria Motorizada (8ª Bda Inf Mtz), em Pelotas-RS, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Em 9.2.2022, o Comandante da 8ª Bda Inf Mtz comunicou nos autos que o
Flagranteado foi licenciado das fileiras das Forças Armadas a contar de 19.10.2021.
No curso da instrução processual, foram ouvidos os seguintes militares como
testemunhas de acusação: o Primeiro-Tenente (1º Ten) Fabrício Castro da Silva, o Terceiro-
Sargento (3º Sgt) Pedro Couto Campos e o Soldado (Sd) Lucas Monteiro Bastos Silva. A
Defesa, por seu turno, informou não haver interesse em arrolar testemunhas.
Destaca-se ainda que, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), o Parquet castrense nada requereu.
Em contrapartida, a Defesa solicitou a juntada das cópias das folhas de
alterações do Acusado, bem como esclarecimentos complementares por parte do perito que
elaborou o laudo definitivo.
Em 4.9.2022, o pedido defensivo foi parcialmente deferido, uma vez que foi
aceita a solicitação de serem trazidas aos autos as folhas de alterações de forma completa, e
negada a demanda de complementação do laudo pericial.
Na fase das Alegações Finais Escritas, prevista no art. 428 do CPPM, o MPM
requereu a condenação do Acusado, por entender que se encontram suficientemente provadas
a autoria e materialidade delitivas, além de não terem sido observadas, no caso, as hipóteses
de excludente de ilicitude e culpabilidade.
Em sede de Alegações, o ora Apelante postulou, inicialmente, a sua absolvição.
Subsidiariamente, na hipótese de condenação, pugnou pelas seguintes medidas a serem
aplicadas de maneira alternativa: a) desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a
forma tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com a observância dos institutos
despenalizadores da Lei 9.099/1995; b) substituição do delito do art. 290 do CPM para o
previsto nos artigos 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, do mesmo Código, com a pena
mínima, ao considerar que o Acusado é primário e possui bons antecedentes; c) eventual
condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas de direito; d)
caso não haja a substituição por pena restritiva de direitos, ocorra a suspensão da penalidade
imposta na forma do art. 84 do CPM; e e) sejam prequestionados expressamente o art. 1º,
inciso III, e art. 5º, caput, bem como os incisos XLVI, alínea “d”; XLVII, alínea “e”; LIV; e
LV, da Constituição da República de 1988 (CR/88).
Na Sentença publicada em 11.7.2023, a 2ª Auditoria da 3ª CJM, por maioria,
condenou o Réu ao quantum definitivo de 1 ano de reclusão como incurso no art. 290 do
CPM, concedeu-lhe o sursis, o direito em recorrer em liberdade, bem como fixou o regime
7000762-98.2023.7.00.0000
40001360440 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inicialmente aberto para fins de cumprimento de pena.
Irresignado, o Condenado interpôs Recurso de Apelação. Em suas Razões,
pugna pela reforma da Sentença. Para tanto, advoga, inicialmente, a tese da absolvição, com
fulcro no art. 439, alíneas “b”, “c” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, apresenta os
seguintes pedidos: a) reconhecimento do direito à celebração do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP); b) desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para o emprego da
tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da
Lei 9.099/1995; e c) desclassificação do crime do art. 290 do CPM pela prevista nos
artigos 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, com a pena mínima, ao
considerar que o Acusado é primário e possui bons antecedentes.
Caso os pedidos mencionados acima não sejam deferidos, pugna pela
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, na forma do art. 44 e §§
2º a 5º do Código Penal comum, aplicável na espécie por analogia, além de prequestionar
expressamente o art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput, bem como incisos XLVI, alínea “d”;
XLVII, alínea “e”; LIV; e LV da CR/88.
Em sede de Contrarrazões, o MPM requer que seja negado provimento ao
Recurso de Apelação, a fim de ser mantida, in totum, a Sentença condenatória.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, manifestou-se pelo conhecimento do feito, pela
rejeição do pleito preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo, com a manutenção
integral da Decisão de primeira instância.
O insigne Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório
VOTO
O Recurso apresentado é cabível, adequado, tempestivo, bem como inexistem
causas impeditivas ou extintivas do direito ao duplo grau de jurisdição. Ademais, o
Recorrente é parte legítima e há interesse recursal. Logo, presentes os pressupostos objetivos
e subjetivos, o mencionado Recurso deve ser conhecido.
Feitas as devidas considerações quanto aos pressupostos de admissibilidade,
cumpre efetuar detida análise do mérito.
O tema debatido nesta Apelação diz respeito à inconformidade da Defesa com a
condenação do Réu como incurso no art. 290, caput, do CPM - na modalidade porte de
drogas. Dessa forma, busca a reforma da Sentença a quo, a fim de que o Acusado seja
absolvido diante da nulidade do processo, uma vez que, a seu ver, não foi oportunizada a
celebração do ANPP, instituto previsto no art. 28-A do CPP, incluído pela Lei 13.964/2019,
denominada “Pacote anticrime”.
7000762-98.2023.7.00.0000
40001360440 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a Defesa propõe a absolvição do Apelante com base nestes
argumentos: a) negativa de autoria e aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) tese de
crime impossível em face da pequena quantidade de droga apreendida; c) ausência de perigo
efetivo de lesão e inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato; e d) incidência dos
princípios da insignificância e proporcionalidade. Subsidiariamente, requer a aplicação das
penas alternativas estabelecidas na Lei Antidrogas.
Em sede de Contrarrazões, o representante do Parquet castrense refutou as teses
defensivas e, ao final, pugnou pelo desprovimento do Apelo, a fim de manter a integralidade
da Decisão a quo.
Em que pesem as válidas argumentações empreendidas pelo Apelante, será
demonstrado, em sequência, que as teses defensivas não merecem prosperar.
Preliminarmente, a Defesa aduz que a negativa de celebração do do Acordo de
Não Persecução Penal fundamentou-se em argumentos vagos e genéricos. A seu ver “a
recusa ao ANPP deve seguir os parâmetros legais, e a legislação posta não veda sua
incidência para crimes militares (...)”.
A propósito, ao contrário do que aduz o Requerente, o citado Acordo não
constitui direito subjetivo do Investigado e, dessa forma, deve ser proposto pelo Ministério
Público conforme as especificidades do caso concreto, ao ser considerado necessário e
suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal. Nesse sentido, transcrevo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 28-
A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL -
ANPP. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE DENÚNCIA REJEITADA POR OMISSÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO EM NOTIFICAR O AGRAVANTE PARA PROPOSITURA DO
ACORDO. ART. 395, II, DO CPP. PROVIDÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUE NÃO
ENCONTRA RESPALDO LEGAL. AUSENTE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, por ausência de previsão legal, o
Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado acerca da proposta do acordo de
não persecução penal, sendo que, ao se interpretar conjuntamente os artigos 28-A, § 14, e 28,
caput, do CPP, ‘a ciência da recusa ministerial deve ocorrer por ocasião da citação, podendo
o acusado, na primeira oportunidade dada para manifestação nos autos, requerer a remessa
dos autos ao órgão de revisão ministerial’. (AgRg no REsp 2.024.381/TO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7.3.2023, DJe de
10.3.2023).
2. ‘De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida
exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado.
Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da
propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos
legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de
não persecução penal’ (RHC n. 161.251/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 10.5.2022, DJe de 16.5.2022).
3. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (AgRg no REsp 2.018.531/TO, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9.10.2023, DJe de 11.10.2023).
7000762-98.2023.7.00.0000
40001360440 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL - ANPP. ART. 28-A DO CPP. LEI N. 13.964/2019. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DENÚNCIA RECEBIDA.
I - O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo
ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando
considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal.
Precedentes.
II - A jurisprudência desta Corte de Justiça se consolidou no sentido de que a referida benesse
legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o
recebimento da denúncia.
III - Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 2.041.357/SP. Rel. Min. Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21.8.2023, DJe de
24.8.2023).
Além disso, o pedido supramencionado encontra-se maculado pela preclusão
temporal, uma vez que é um instituto substitutivo da ação penal, o qual não pode ser
celebrado em fase recursal. A respeito, esta Corte, no julgamento da Apelação 7000714-
76.2022.7.00.0000/AM, em 17.8.2023, de relatoria do insigne Ministro Gen Ex Marco
Antônio de Farias, assim se pronunciou:
“Ademais, se fosse admitida, hipoteticamente, a aplicação da Não Persecução Penal na seara
castrense, a redação do art. 28-A evidencia não se tratar de direito subjetivo do réu, sendo
faculdade do Órgão Ministerial. Assim, a sua proposição deveria ter sido efetuada antes
mesmo de ofertada a Denúncia, o que não ocorreu nos presentes autos.”
Outrossim, a Resolução CSMPM 126/2022, art. 18-A, §1º, inciso X, veda
expressamente a concessão do ANPP na seara castrense:
Art. 18-A. Não sendo o caso de arquivamento, exclusivamente nos crimes militares de conceito
estendido, tal como prevê o artigo 9º, II, do CPM, com a redação dada pela Lei 13.491/17, o
Ministério Público Militar poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal,
quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, inclusive violência doméstica, o investigado tiver
confessado formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições,
ajustadas cumulativa ou alternativamente:
§1º Não se admitirá a proposta nos casos em que:
X – o delito for cometido por militar, isoladamente ou em coautoria com civil, e afete a
hierarquia e a disciplina, devidamente justificada.
Ainda quanto ao ponto, cabe transcrever diversos julgados deste Tribunal
Militar os quais versam sobre a impossibilidade de aplicação do instituto em comento no
âmbito castrense, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 315 C/C ART. 311 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO JUNTO À ORGANIZAÇÃO
MILITAR. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. O Princípio da Especialidade veda a aplicação
do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar, haja
vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo
7000762-98.2023.7.00.0000
40001360440 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense. Preliminar rejeitada.
Comete o crime de uso de documento público falso o ex-militar que apresenta à Comissão de
Seleção de Soldados certificado de conclusão de ensino médio falso, em nome de escola da
rede estadual de ensino, durante o Processo Seletivo para o Curso de Especialização de
Soldados. Autoria e materialidade comprovadas, tanto pela prova documental, como pela
confissão do Réu em Juízo. Incabível o reconhecimento de causa de excludente de ilicitude
prevista no artigo 43 do Código Penal Militar ou a excludente de culpabilidade quando a
Defesa não traz aos autos elementos aptos a demonstrar o pretenso estado de necessidade do
Apelante, seja ele justificante ou exculpante. O crime de uso de documento falso é delito
formal, de perigo presumido e que prescinde de qualquer resultado naturalístico, sendo
suficiente para sua consumação o uso do documento falsificado. Portanto, o simples fato de o
ex-militar ter apresentado à Administração Militar um falso certificado de conclusão de
ensino médio já configura o delito. Negado provimento ao recurso defensivo. Maioria.” (STM.
Apelação 7000608- 17.2022.7.00.0000. Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros. Julgado em
16.3.2023. Publicado em 17.4.2023; Grifos nossos).
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS. EFEITO
DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO (JMU). INCOMPATIBILIDADE. CPPM. SILÊNCIO ELOQUENTE.
REJEIÇÃO. MÉRITO. DROGAS NO INTERIOR DE QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA.
MACONHA. FLAGRANTE. SUPOSTO ESQUECIMENTO. ALEGAÇÃO REJEITADA.
MATERIALIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. SEGURANÇA DA PROVA. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. LEI Nº 11.343/06. PENAS
ALTERNATIVAS.
CÓDIGO
PENAL
COMUM
(CP).
DIREITO
PENAL
MILITAR.
ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se
conhece de pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM.
Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não
conhecida. Decisão unânime. 2. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito
do Processo Penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob
pena de violação ao Princípio da Especialidade. Por ferir diretamente a base principiológica
desta Justiça Especializada, o legislador não inseriu o ANPP no Estatuto Processual Penal
Castrense, preservando, mediante eloquente silêncio, a sua essência. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. 3. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se
permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e
aviltados. 4. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio
militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a
segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas
Forças Armadas. 5. A JMU deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças
Armadas, mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais. 6. No exame das
provas em crimes de entorpecentes, a jurisprudência do STM rejeita as alegações defensivas,
quando despidas de qualquer lastro nos autos, no sentido de que os réus teriam esquecido,
antes de adentrar às OM, a droga em seus pertences, utensílios ou uniformes. Esse sólido
rumo mostra-se perspicaz, diante da possibilidade de que os agentes pudessem recorrer,
frequentemente, a essa versão somente para afastar a repressão castrense. 7. Se o conjunto
probatório dos autos sinaliza a segurança dos procedimentos, a ausência de lacres numerados
para o encaminhamento da substância apreendida não macula a integralidade da cadeia de
custódia. 8. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290
do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a
moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a
garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge
o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao
bem jurídico tutelado. 9. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema
repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças
Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da
Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em
área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma razão, tampouco
7000762-98.2023.7.00.0000
40001360440 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e a substituição de penas
privativas de liberdade por restritivas de direito. Precedentes. 10. Apelo defensivo desprovido.
Decisão por unanimidade.” (STM. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 5.5.2022.
Publicado em 23.5.2022).
Em relação ao mérito propriamente dito, não cabe prosperar a tese de
absolvição por ausência de provas quanto à autoria delitiva.
Com efeito, os diversos relatos apresentados ao longo do Inquérito Policial
Militar (IPM) e da Ação Penal Militar demonstram não haver dúvidas quanto ao sujeito ativo
do crime em exame.
Nos termos da oitiva do 3º Sgt Couto:
“[...] ao ser questionado sobre a substância suspeita portada com o então Sd Contreira, disse
que vagamente se recorda de quando o Contreira entrou no batalhão, não foi pelo portão, o
viu somente indo diretamente para a Companhia. Foi até o portão, no qual havia um Soldado
que abriu o portão para o Contreira, esse Soldado tinha pego uma mochila e ele questionou o
Soldado sobre a mochila, o Soldado lhe respondeu dizendo que era do Contreira que tinha
deixado com ele porque já iria voltar para pegar. Ele achou estranho e pediu para que o
soldado lhe entregasse a mochila e chamasse o Sd Contreira, porque não tinha sido registrada
a entrada do Contreira, pois quando o mesmo entrou, ele estava passando informação para o
banco da guarda e não tinha visto o militar entrar. A regra é que todo militar que entra na OM
tem os seus itens inspecionados, como mochila, mas só anotou o nome do Contreira na lista de
entradas na OM inicialmente, depois chamou o Contreira para fazer uma revista na mochila a
qual tinha deixado na guarda. Abriu a mochila, e tinha um estojo, no qual havia uma
substância bem enrolada, questionou o Contreira que inicialmente lhe respondeu que não
sabia, pois não era dele, depois disse que era dele e também era maconha, que havia
esquecido na mochila. Houve 2 revistas, na 1ª o soldado não estava presente, na 2ª revista
sim. O nome do Soldado que estava com a mochila do Contreira é Bastos, acha que ele estava
presente quando fez a 1° revista da mochila. Ao ser questionado se no intervalo do almoço os
militares têm costume de saírem do aquartelamento e posteriormente voltar, disse que sim, que
alguns levam seus materiais como mochila.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido encontra-se a oitiva do Sd Bastos:
“[...] afirmou que em setembro de 2021 servia na unidade e estava de serviço no dia dos
fatos, os quais originaram o processo, se recorda que o Sd Contreira saiu do aquartelamento,
pois morava perto, quando retornou, trouxe uma mochila, ele abordou o Contreira, o qual
deixou a mochila com ele, pois tinha que pegar um item no Quartel e sair novamente. O
Comandante da Guarda que estava de serviço, Sgt Couto, pediu a mochila, ele informou que
era do Sd Contreira, o Sgt lhe perguntou se tinha conhecimento sobre o que havia dentro da
mochila, ele respondeu ao Sgt que não. O Sgt Couto começou a revistar a mochila, como
procedimento padrão, abriu o estojo que estava dentro da mochila e verificou que havia
entorpecente e mais alguns itens para utilizar com o entorpecente. O Contreira estava
retornando para a unidade de bicicleta e ressaltou que ele havia saído sem mochila e
retornado com. Como eles tinham uma amizade, o Sd Contreira pediu para ele segurar a
mochila e não deixar ninguém revistar. O Sgt Couto lhe avistou portando a mochila e com o
fuzil, lhe chamou e perguntou de quem era a mochila, aí ele disse que era do Sd Contreira que
havia passado, então o Sgt Couto revistou a mochila na minha frente e outros Soldados que
estavam ali na guarda naquele momento, ou seja, tudo o que o Sgt fez com a mochila, ele
acompanhou com os olhos, por isso pode afirmar que a substância a qual se encontrava no
interior da mochila estava lá e não foi colocada pelo Sgt na hora da revista. A providência que
o Sgt Couto teve foi chamar o Oficial-de-Dia e o Sd Contreira. Ele foi chamar o Sd Contreira
a pedido do Sgt Couto. Não chegou a dizer para o Sd Contreira o que havia sido encontrado
na sua mochila, somente que estavam chamando-o no corpo da guarda. No deslocamento até
7000762-98.2023.7.00.0000
40001360440 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o corpo da guarda, fez o questionamento ao Sd Contreira do porquê ter trazido entorpecente
para o quartel, o mesmo não lhe respondeu e correu até a guarda. Disse que pela amizade,
já sabia que o Sd Contreira utilizava entorpecente na rua, mas não é pai dele para julgá-lo e
não estava no quartel. Afirmou que ambos incorporaram no quartel juntos, só que o Sd
Contreira era da PE e ele da Companhia. Foi comentado e passado várias vezes que não
poderia utilizar entorpecentes no interior da unidade. A diretriz da unidade é que todo mundo
é revistado, não importa a patente, tem que seguir o protocolo. Conclui dizendo que o
Contreira deixou a mochila com ele por imaginar que não seria pego, sabendo que estava
errado, mas como ele tinha que fazer o serviço dele naquele momento, o Sd Contreira foi
pego.” (Grifos nossos).
Cabe destacar que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo Laudo de
Perícia Criminal Federal 302/2021/NUTEC/DPF/PTS/RS, da Delegacia de Polícia Federal,
em Pelotas-RS, que concluiu pela natureza proscrita da substância, in verbis:
“III.2 - Resultados “(...). As análises químicas indicaram a presença da substância
tetrahidrocabinol (THC) no material descrito na seção I. Dessa forma é possível concluir que
se trata da planta Cannabis Sativa Linneu (MACONHA), fato evidenciado em face da
identificação do THC, principal componente químico e psicoativo desta espécie vegetal, além
dos outros compostos canabinóides presentes na sua composição (...).”
Ademais, a Defesa alega que a quantidade de droga apreendida, 1,05g de
maconha, é irrelevante, motivo pelo qual não houve lesão significativa ao bem jurídico
tutelado pela norma do art. 290 do CPM, o que caracteriza inexistência de tipicidade material
da conduta por aplicação do princípio da insignificância.
A quaestio já foi apreciada pelo Plenário do Excelso Pretório que, nos autos
do Habeas Corpus 103.684/DF, julgou ser inaplicável o princípio da insignificância ao crime
descrito no art. 290 do CPM, independentemente da qualidade ou da quantidade de
substância apreendida:
"[...]. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga
em pleno recinto sob administração militar." (HC 103.684/DF. Rel. Min. Ayres Britto,
publicado em 21.10.2010, DJe de 13.4.2011).
Nesse sentido, cito reiterada orientação emanada deste egrégio Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA. O crime de
posse de drogas, descrito no referido diploma legal, é crime militar impróprio e de mera
conduta, razão pela qual basta, para a sua configuração, a presunção de perigo, não havendo
a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. A presença drogas em
área sob administração militar não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os
princípios basilares das Forças Armadas. A doutrina majoritária, esta Egrégia Corte de
Justiça e o Supremo Tribunal Federal já se manifestaram sobre a constitucionalidade dos
crimes de perigo abstrato. In tela, a instrução processual é firme em demonstrar que houve a
prática do crime previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista que o conjunto probatório
produzido nos autos confirmou que a substância entorpecente encontrada foi a mesma
apreendida e submetida ao exame pericial. Não há dúvidas de que o acusado incorreu no
7000762-98.2023.7.00.0000
40001360440 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aludido crime, sendo irrelevante o fato de o militar ter ou não feito uso de drogas no interior
da OM, visto que, ao trazer consigo substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Militar, ele já se enquadrou nas elementares daquele tipo penal disposto no CPM. A aplicação
do instituto bagatelar está pacificada neste Tribunal e no STF, no sentido de que o delito
capitulado no art. 290 do CPM não prevê uma quantidade específica de entorpecente para
poder caracterizar o crime. A confissão está prevista no art. 72, inciso III, alínea “d”, do
CPM, incidindo na segunda fase da dosimetria penal, não tendo, portanto, o condão de
fundamentar a absolvição do réu, mas apenas reduzir a reprimenda penal, quando preenchido
os requisitos legais, o que, data venia, não é o caso dos autos. Materialidade e autoria
delitivas, bem como a culpabilidade estão devidamente comprovadas. Apelo desprovido.
Decisão por maioria.” (Apelação 7000697-40.2022.7.00.0000.Rel. Min. Odilson Sampaio
Benzi. Julgado em 24.8.2023. Publicado em 20.9.2023; grifos nossos).
Oportunamente, registre-se que os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a
um bem jurídico ou a colocação desse em risco real ou concreto. O legislador leva em conta a
necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se
concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas capazes de atingir esse bem
que é justamente o caso do art. 290 do CPM.
Vale ressaltar que o delito pelo qual o Acusado foi condenado não exige, no
resultado, o efetivo dano à saúde pública para a sua consumação, de maneira que a simples
presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela Norma Penal Militar já o configura.
Destarte, a conduta perpetrada pelo Réu teve o condão de ofender os bens
jurídicos salvaguardados pelo art. 290 do CPM e os valores constitucionais asseguradores da
regularidade das Forças Militares. A previsão de delitos de perigo abstrato é admitida
juridicamente e, além disso, a criminalização de situações reconhecidamente lesivas aos
interesses da sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro.
As lições de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger bem
demonstram a repercussão da utilização de substâncias psicotrópicas em ambiente militar:
“[...] um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode sim significar um risco
em potencial; não, obviamente, pela potencialidade de viciar outros colegas de farda, quando
então estaríamos focando apenas o bem jurídico imediato, e sim pela desastrosa consequência
da atuação de um militar entorpecido, por exemplo, com um fuzil automático leve (FAL) em
suas mãos ou na posterior condução de uma viatura policial de emergência. Dessa forma,
ainda que o cigarro de maconha não seja consumido dentro do quartel, mas apenas lá
guardado, parece obrigatória a repressão da atitude pela aplicação do Direito Penal Militar.
Leve-se ainda em consideração a possibilidade de dano mental pelo uso reiterado da
substância, que pode fazer com que um militar, apenas usando a substância fora da caserna,
cause um dano em seu estado psicológico que pode resultar em um risco enorme para alguém
que seja profissional das armas". (In Manual de Direito Penal Militar, 4. Ed., São Paulo:
Saraiva, 2014, p. 1377).
Assim, a punição do agente flagrado com entorpecente dentro da Organização é
uma necessidade concebida pelo legislador pátrio e respaldada pelo ordenamento jurídico.
Colha-se, neste particular, a farta jurisprudência desta Corte Castrense:
"APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. NÃO APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. [...] Velha e
superada é a tese defensiva de que, in casu, se deveria aplicar o princípio da insignificância,
tendo em conta a pequena quantidade da droga apreendida em poder do Acusado. Como
7000762-98.2023.7.00.0000
40001360440 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

firmemente assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal Militar, a simples presença da
substância entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais,
constitui bem mais do que um delito de perigo para a saúde individual e coletiva, na medida
em que põe em risco de morte não só integrantes da Força, como também outras frações da
sociedade, em face da própria natureza das atividades militares, com o impositivo uso de
armamentos, inclusive pesados, e de outros petrechos com elevado poder de destruição.
[...]" (STM. Apelação 7000113- 75.2019.7.00.0000. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos.
Julgado em 21.8.2019. Publicado em 3.9.2019).
"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM
QUARTEL DO EXÉRCITO POR SOLDADO CONSCRITO. TIPICIDADE MATERIAL.
VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. [...] II - O ingresso com
substância entorpecente proibida em área sujeita à Administração Militar, mesmo que em
ínfima quantidade, atenta contra normas de hierarquia e disciplina, e também contra a
condição de perfeita saúde física e mental dos membros incorporados às fileiras militares,
além de constituir sério fator para a segurança da guarnição e da sociedade civil, em face do
contato e manuseio permanente de armas de grande potencial lesivo, munições, explosivos e
outros equipamentos e materiais bélicos. III - É inaplicável o princípio da insignificância em
seus vetores de incidência: I) mínima ofensividade da conduta; II) ausência de periculosidade
social da ação; III) reduzido grau de reprovabilidade; e IV) inexpressividade da lesão.
Verifica-se a tipicidade material de resultado expressivo para o bem jurídico. [...]". (STM.
Apelação 7000991-34.2018.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado
em 22.5.2019. Publicado em 31.5.2019).
O Apelante sustenta, ainda, que o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei
11.343/2006, além de ser mais específico que o tipo penal do Códex Castrense, seria
também novatio legis in mellius após a alteração feita pela Lei 13.491/2017 à redação do art.
9º, inciso II, do CPM. Assim, requer a desconstituição em favor das medidas alternativas
contidas na Lei de Drogas.
A Lei 13.491/2017 trouxe uma extensão de mudanças aos delitos que podem ser
enquadrados como "crimes militares" e, portanto, que pertencem à competência desta Justiça
especializada. Todavia, a atualização legislativa não retirou dos crimes previstos no CPM o
caráter de especialidade desses perante as demais normas, principalmente, quando estiverem
direcionados a sancionar condutas delitivas praticadas na caserna.
Nessa linha, uma vez que o art. 290 do CPM prevê que os verbos típicos nele
previstos deverão ser praticados em "área sujeita à Administração Militar", resta estabelecida
a especialidade do dispositivo frente àqueles da Lei 11.343/2006.
Dessa forma, embora mais nova e benéfica ao usuário, a Lei 11.343/2006 resta
afastada por força do princípio da especialidade . No caso concreto, haja vista que as provas
carreadas evidenciam que o Acusado foi surpreendido na posse do entorpecente enquanto se
encontrava dentro de Organização Militar, não resta dúvida de que o fato se encaixa
totalmente no tipo penal castrense, ainda que a intenção do agente tivesse sido apenas de ter a
droga consigo ou consumi-la. Novamente, a jurisprudência pátria referenda a leitura acima
exposta, de modo que o explicitado não seja desassociado da aplicação dada a iguais casos
trazidos ao exame do Poder Judiciário:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DROGA. ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). [...]. PEQUENA QUANTIDADE DE
DROGA. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. [...]. IX - A incidência do
art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da legislação comum, é
7000762-98.2023.7.00.0000
40001360440 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a aplicação da norma penal castrense e
não da Lei de Drogas. A edição da Lei 13.491/2017 não teve o condão de alterar o
entendimento já consolidado por esta Corte. [...]. XI - Recurso conhecido e parcialmente
provido. Decisão unânime." (STM. Apelação 7000080-85.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 15.8.2019. Publicado em 4.9.2019).
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE
(ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. 1. Ao tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar em local
sujeito à administração castrense aplica-se o art. 290 do Código Penal Militar, ante a
incidência do princípio da especialidade. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento." (STF. HC 163581 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, julgado em
14.12.2018, DJe-023 de 6.2.2019).
Além disso, é assente o entendimento de que as disposições da Lei 9.099/1995
são inaplicáveis na seara militar, nos termos do art. 90-A. Quanto ao ponto, destaca-se
jurisprudência deste Tribunal:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
INGRESSO
CLANDESTINO.
PRELIMINARES.
APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 9.099/95 E DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO
DE FATO. ESTADO DE NECESSIDADE. 1. As disposições da Lei nº 9.099/95 não se aplicam
no âmbito da Justiça Militar, nos termos do art. 90-A do citado regramento. 2. O art. 28-A do
Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não
se aplica à Justiça Militar da União. 3. O delito de ingresso clandestino configura-se com a
prática da elementar de penetrar em lugar sujeito à administração militar, por onde seja
defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia. 4.
Trata-se de crime formal, isto é, não depende da produção de um resultado naturalístico -
dano ao bem jurídico - para sua consumação. 5. A vulnerabilidade social não constitui fator
determinante para o agir delitivo, não sendo caracterizado como excludente de ilicitude.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (STM. Apelação 7000045-
86.2023.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 30.6.2023. Publicado em
17.8.2023; grifos nossos).
“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM).
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. APREENSÃO E
CONFISSÃO. LAUDOS PRELIMINAR E DEFINITIVO. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE
“TETRAIDROCANABINOL”. FALHAS NA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA.
QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PERIGO
EFETIVO DE LESÃO. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 11.343/2006. LEI Nº 13.491/2017. LEI
Nº 9.099/95. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
EMBRIAGUEZ
OU
CASO
ASSIMILADO DE RECEITA ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A autoria delitiva é
inferida da própria situação de flagrância em que se deu a apreensão da substância
vulgarmente conhecida como "maconha" (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel, bem
como pela confissão do apelante de ser usuário e que a droga lhe pertencia. A materialidade
foi comprovada pela constatação, tanto por laudo preliminar, como pelo laudo definitivo, este
último com a presença do princípio ativo tetraidrocanabinol (THC). II - As circunstâncias nas
quais a substância entorpecente foi apreendida e encaminhada para análise pericial,
conduzida na presença do apelante e devidamente acondicionada, afasta a possibilidade de
falhas na cadeia de custódia. III - Não se admite, no âmbito da Justiça Militar da União, a
aplicação do Princípio da Insignificância. A presença de militares em atividade sob o efeito de
drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas. IV - Ao incriminar condutas que atingem a saúde pública, o
legislador visa à manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas, sendo assim, a
7000762-98.2023.7.00.0000
40001360440 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prática pelo militar do delito previsto no art. 290 do CPM lesiona interesses e valores
institucionais atingidos por condutas contrárias ao ordenamento penal militar. V - Em
homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da
Lei nº 11.343/2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas.
Enunciado nº 14 da Súmula do STM. VI - O advento da Lei nº 13.491/2017, que ampliou a
competência da Justiça Militar da União, nas hipóteses do art. 9º do CPM, não teve o condão
de permitir a aplicação da Lei de Drogas no âmbito desta Justiça Especializada. Precedente
do STM. VII - A par de reiterada jurisprudência firmada nesta Justiça especializada, os
institutos jurídicos contidos na Lei nº 9.099/1995, não têm alcance nas ações penais em
curso na Justiça Militar da União, ante a especialidade de seu ordenamento
normativo. Enunciado nº 9 da Súmula do STM. VIII - É inviável a desclassificação para o
crime de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou para o delito de receita ilegal (art. 291,
parágrafo único, inciso I, do CPM), com arrimo no princípio da proporcionalidade, quando a
conduta se amoldar com perfeição à infração penal prevista no art. 290 do CPM. Apelo
defensivo desprovido. Decisão unânime.” (STM. Apelação 7000343-15.2022.7.00.0000. Rel.
Min. José Coêlho Ferreira. Julgado em 9.3.2023. Publicado em 9.5.2023; grifos nossos).
Por fim, restam improcedentes as teses de desclassificação da conduta do art.
290 do CPM pela contida nos artigos 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, e
de aplicação das penas substitutivas de direito insculpidas no art. 44 do Código Penal, sob a
justificativa da ausência de previsão legal autorizativa. No tocante à primeira, vale destacar
que os tipos penais sugeridos pelo Apelante regulamentam condutas delituosas diversas da
praticada.
Quanto aos argumentos expostos, cabe acostar julgado recente desta Corte
Militar:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DANO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. DESNECESSIDADE.
ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 202 E 291 DO CPM. ART. 44 DO
CÓDIGO PENAL. 1. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo certo que
o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à administração
militar é condição necessária e suficiente para caracterizar o crime, não existindo a
necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública para a configuração das
condutas censuradas, bastando a presunção do perigo para a sua reprimenda. 2. O delito
previsto no art. 290 do CPM, mesmo classificado como de perigo abstrato, é legítimo e
constitucional. 3. Não cabe reclassificação do crime do art. 290 do CPM para os constantes
nos tipos penais do art. 202 (embriaguez em serviço) ou do art. 291, parágrafo único, I
(receita ilegal), ambos do CPM, porque são tipos penais diversos, com condutas totalmente
distintas das elencadas no caput do art. 290 do CPM. 4. No âmbito do Direito Penal Militar,
não se aplica o art. 44 do CP, para substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva
de direitos. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.” (STM. Apelação
7000158-74.2022.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 19.5.2022.
Publicado em 17.6.2022; grifos nossos).
Desse modo, sob todos os prismas pelos quais se possam analisar as
impugnações da Defesa, ainda assim conclui-se que o fato é típico e antijurídico bem como a
conduta é culpável, razão pela qual a condenação se impõe. Consequentemente, ausente
qualquer fundamento apto à absolvição ou à correção da Sentença, o édito condenatório
torna-se irrepreensível pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, não se constataram motivos a ensejar a eventual correção do cálculo da
pena realizado na origem, haja vista que fora arbitrada de maneira proporcional e razoável.
Também não foram vislumbrados exageros ou outros defeitos nas condições fixadas para a
7000762-98.2023.7.00.0000
40001360440 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

suspensão condicional da pena, as quais se mostram adequadas.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Apelo e, no mérito, julgá-
lo improcedente, a fim de manter incólume a Sentença condenatória prolatada pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001360440v54 e do
código CRC 266707b7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 30/4/2024, às 8:22:0
7000762-98.2023.7.00.0000
40001360440 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR